Tribunal: STF
Processo: HC 241296
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Estupro de vulnerável. Absolvição. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de R.J.M. contra decisão monocrática do Relator do HC 854.447/SP do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 4).



    O paciente foi condenado à pena de 16 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável, previsto no 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso III, ambos do Código Penal (evento 2).



    No presente writ, a Defesa sustenta a ocorrência de constrangimento ilegal, visto que a condenação do paciente seria contrária à prova dos autos. Requer, em medida liminar, a concessão de prisão domiciliar ao réu. No mérito, pleiteia a anulação da condenação e a remessa dos autos para novo julgamento (evento 1).



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “



    (...)



    Inicialmente, o Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como forma de racionalizar o emprego do habeas corpus e prestigiar o sistema recursal, não admite a sua impetração em substituição ao recurso próprio. Cumpre analisar, contudo, em cada caso, a existência de ameaça ou coação à liberdade de locomoção do paciente, em razão de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual adequada, para que não haja prejuízo à defesa do paciente, passo à análise da pretensão formulada na inicial, a fim de verificar a existência de eventual constrangimento ilegal.



    Acerca do rito a ser adotado para o julgamento desta impetração, as disposições previstas nos arts. 64, III, e 202, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça não afastam do relator a faculdade de decidir liminarmente, em sede de habeas corpus e de recurso em habeas corpus, a pretensão que se conforme com súmula ou com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores ou a contraria (AgRg no HC 513.993/RJ, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019; AgRg no HC 475.293/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018; AgRg no HC 499.838/SP, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 11/04/2019, DJe 22/04/2019; AgRg no HC 426.703/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 23/10/2018 e AgRg no RHC 37.622/RN, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 14/6/2013).



    Nesse diapasão, uma vez verificado que as matérias trazidas a debate por meio do habeas corpus constituem objeto de jurisprudência consolidada neste Superior Tribunal, não há nenhum óbice a que o Relator conceda a ordem liminarmente, sobretudo ante a evidência de manifesto e grave constrangimento ilegal a que estava sendo submetido o paciente, pois a concessão liminar da ordem de habeas corpus apenas consagra a exigência de racionalização do processo decisório e de efetivação do próprio princípio constitucional da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal, o qual foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela EC n.45/2004 com status de princípio fundamental (AgRg no HC 268.099/SP, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 2/5/2013, DJe 13/5/2013).



    Na verdade, a ciência posterior do Parquet, longe de suplantar sua prerrogativa institucional, homenageia o princípio da celeridade processual e inviabiliza a tramitação de ações cujo desfecho, em princípio, já é conhecido (EDcl no AgRg no HC 324.401/SP, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, julgado em 2/2/2016, DJe 23/2/2016).



    Em suma, para conferir maior celeridade aos habeas corpus e garantir a efetividade das decisões judiciais que versam sobre o direito de locomoção, bem como por se tratar de medida necessária para assegurar a viabilidade dos trabalhos das Turmas que compõem a Terceira Seção, a jurisprudência desta Corte admite o julgamento monocrático do writ antes da ouvida do Parquet em casos de jurisprudência pacífica (AgRg no HC 514.048/RS, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019).



    Possível, assim, a análise do mérito da impetração, já nesta oportunidade.



    Na hipótese dos autos, verifica-se que a Corte local, ao indeferir o pleito revisional, afastou a tese trazida nesta impetração, em síntese, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 43/49):



    É o relatório. 



    Trata-se de revisão criminal, ação destinada à reparação de erros judiciários de fato ou de direito ocorridos em decisões condenatórias (ou absolutórias impróprias) definitivas, expressos nas hipóteses previstas na legislação processual penal: confronto da decisão com o texto expresso legal, manifesta contrariedade da decisão com a evidência produzida nos autos, fundamentação em provas falsas, ou para trazer ao Poder Judiciário novas provas que levem à absolvição ou diminuição da reprimenda. 



    As hipóteses legais, previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, são taxativas e para o acolhimento da ação de revisão criminal, por relativizar a coisa julgada, faz-se necessário o cotejo e perfeita adequação da causa de pedir nas proposições acima expostas, exclusivamente. Não é o caso dos presentes autos, em que se busca, em verdade, uma segunda apelação. 



    Dos fundamentos deduzidos na peça vestibular, já se constata que, pela melhor técnica jurídica, não seria o caso dese conhecer a pretensão revisional. Todavia, em prestígio à orientação deste Colendo colegiado, conheço a demanda, que, todavia, não merece acolhimento.



    Pelo que consta dos autos, o peticionário R. J. M. foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável porque, aos 04.02.2013, por volta das 12 horas, na rua João Pedro Blumenthal, altura do nº150, Guarulhos/SP, praticou conjunção carnal e outros atos libidinosos diversos com sua filha, L. M. M., menor de catorze anos de idade, à época. Pois bem.



    A condenação do acusado foi amparada nas palavras da vítima, que narrou, em síntese, todas as vezes em que ouvida (pela genitora, pelo conselheiro tutelar oficiante, pela autoridade policial, pelos expertos de do juízo e pela autoridade judicial), que o pai, a quem tinha como seu herói, a levava em suas viagens como caminhoneiro desde seus 11 anos deidade, quando ela estava no período de férias escolares. Na data dos fatos, ela o acompanhava a uma viagem para Guarulhos e o pai estacionou o caminhão n arua, para que aguardasse o momento de carregar o veículo. Eles estavam esperando na cabine, com o banco abaixado (como se fosse uma cama) e com as cortinas fechadas. O pai saiu para ir ao banheiro e voltou “diferente”, e passou a perguntar para ela se a mãe já lhe havia falado sobre sexo, ao que ela respondeu que não tinha interesse nisso e que era virgem, tendo ele colocado a mão em seu seio, ao que ela reagiu, tirando e perguntando se ele estava louco. Ato contínuo,ele disse que ela tiraria as dúvidas com ele e exibiu o pênis. Mandou que guardasse, mas ele, valendo-se de força física tirou-lhe o short e a calcinha e a forçou á conjunção carnal, deflorando-a e ejaculando nela. Sentiu dor e sangrou. Ele também a beijou na boca e praticou felação (apenas em juízo disse que também foi realizado o coito anal, sem maiores detalhes e nada a este respeito foi inquirido). Quando terminou, ele se limpou com uma toalha e ela vestiu-se e desceu do caminhão, indo para a empresa onde o caminhão seria carregado, na intenção de telefonar e contar tudo à mãe. Entretanto, o pai a seguia a todo o momento e não teve coragem de contar para a mãe naquele momento, deixando para contar quando já estivesse pessoalmente com ela. Chegaram à casa da família no dia seguinte, à noite, quando a genitora dela estava na faculdade; então, só conseguiu falar com ela no dia seguinte, na hora do almoço, depois que a mãe e o pai brigaram e as duas estavam a caminho da casa da avó materna dela. Assim que soube, a genitora retornou com ela para casa (a família do pai mora no mesmo quintal) e contou a todos os familiares dele, que não acreditaram e a culpam. Foram para a casa da avó materna, quem acionou o conselho tutelar. Um conselheiro foi até lá e contou tudo a ele, que levou ela e a mãe até a delegacia e para fazer exame de corpo de delito, no IML. O pai nunca tinha falado de sexo com ela antes. Ele é viciado em entorpecentes e acha que foipor conta disso que a atacou (fls. 23/24, relatório psicossocial fls. 37/47 e mídia no sistema e-SAJ).



    Sua versão foi roborada por sua genitora ..., que narrou, em suma, que a filha tinha algo para lhe contar quando regressou da viagem com o pai, mas não conseguia. Quando finalmente conseguiu falar, ela narrou os fatos tal como descritos na denúncia, dizendo que o pai a deflorou no caminhão, enquanto esperavam, para carregar. A genitora descreveu o abuso tal com a filha e salientou que ela “tinha adoração” pelo pai, mas que, após o ataque, ela chora muito e “fica meio deprimida e por vezes para de comer” (fls. 18/19 e mídia no sistema e-SAJ).



    No mesmo sentido, o relato do conselheiro tutelar oficiante, Willian César Salim, que narrou, em síntese, que foi chamado pela genitora e pela avó materna da jovem, que exibiram as roupas da menina, notadamente os shorts e a calcinha dela, com manchas amareladas que se assemelhavam a sêmen. A menina relatou para ele o abuso na cabine do caminhão praticado pelo pai, tal como relatou para a mãe dela. A jovem estava “perturbada”. Encaminhou as três à polícia (fls. 28/29 e mídia no sistema e-SAJ).



    O peticionário R. J. M., no entanto, negou a prática do delito imputado, em solo policial, única vez em que ouvido, dizendo que é pai da ofendida e já a levara em viagens de caminhão por diversas vezes, sempre que ela estava em férias escolares, inclusive para Guarulhos. Entretanto, naquela data (04.02.13) ele não foi para Guarulhos, pois era próximo do carnaval e estava trabalhando de servente de pedreiro. Negou o abuso e disse que a acusação é invenção da mãe da jovem, como uma vingança pela separação do casal (fls. 26/27).



    Em Juízo, tornou-se revel (fl. 104). 



    Embora tenham sido ouvidos amigos e parentes do acusado como testemunhas arroladas pela defesa, nenhuma dessas pessoas pode esclarecer nada sobre o ocorrido, porquanto não estavam presentes ao azo dos fatos (fls. 20/22, e mídias no sistema e-SAJ).



    Vieram, portanto, aos autos, elementos suficientes à versão acusatória. Os doutos julgadores antecedentes promoveram a análise, avaliação e sopesamento das provas existentes nos autos, para delas extraírem a conclusão jurisdicional devidamente fundamentada, inclusive quanto às teses defensórias de R. J. M., no sentido de que sequer teria viajado para Guarulhos na época e que o relato da vítima é desmentido pela prova pericial. Nestes termos,“a tentativa do acusado de apresentar um álibi, com tais depoimentos, principalmente os de seu irmão ... e de sua sobrinha ..., no sentido de que eles fizeram uma viagem para a mesma cidade e local, acompanhados da mesma testemunha, além de seu irmão Antônio mencionar eventual problema de saúde do réu, mostraram-se ineficientes para elidir de si a responsabilização pelo delito em tela. Observa-se que tanto a versão de L. M. M., quanto a prova oral amealhada aos autos corroboram com o laudo de exame de corpo de delito de fls. 22, em que se afirma que a vítima 'apresenta rotura himenal de data recente...', o que condiz com sua afirmativa de que era virgem à época dos fatos, considerando que referido exame ocorreu três dias após o delito e, ainda, com o relatório de análise de fls. 123/127, que concluiu que 'As amostras examinadas da peça em questão ofereceram resultados positivos para sangue humano na calcinha e shorts. No que se refere a presença de espermatozoides os resultados foram negativos, em que pese a calcinha apontar PSA positivo.', o que se enquadra totalmente com a afirmação de que a penetração lhe causou dores e sangramento (fls. 11/12). Ademais disso, não surgiu, durante todo o processo, qualquer motivo que retirasse a credibilidade da fala da vítima, carregada de detalhes, e de sua genitora, nada indicando que se desviaram da verdade para acusar falsamente o réu, pelo contrário, seus depoimentos foram coesos e harmônicos.”, consoante muito bem explanado no V. acórdão objurgado (fls. 148/149).



    Certo que a vítima, realmente, mencionou sexo anal apenas em sua narrativa em Juízo, mas tal não quer dizer que seu relato seja mentiroso ou fantasioso, até porque com o passar do tempo e considerado o trauma por ela sofrido, divergências/esquecimentos são naturais. Ademais, ela não foi categórica ao mencionar sexo anal, sendo perfeitamente possível e provável a mera tentativa incipiente de tal tipo de penetração, de modo que nada tenha resultado de interessante à perícia do IML.



    E confunde-se a defesa ao considerar que o resultado negativo para a presença de espermatozoides desminta a versão da ofendida de que o genitor tenha nela ejaculado, até porque tal não implica a ausência de esperma, mas apenas de gametas que nele normalmente estão presentes. Ademais, o mesmo exame com resultado negativo para espermatozoides foi positivo para PSA (enzima produzida pela próstata, presente no esperma humano) na calcinha da ofendida. Aliás, natural o resultado negativo para espermatozoides, que não sobrevivem fora do corpo humano por longos períodos, notadamente em uma mancha de sêmen em uma peça de roupa. Daí porque os julgadores anteriores não consideraram contrariedade na prova produzida.



    Por tudo quanto exposto, com respeito aos posicionamentos em sentido contrário, temos que não há contrariedade da decisão com a evidência dos autos; há, isso sim, decisão nela fundamentada. Assim, não se adequa ao caso a hipótese legal invocada, sendo de rigor o indeferimento da revisão criminal. Ante o exposto, pelo meu voto, JULGO IMPROCEDENTE a revisão criminal. - negritei.



    Como é de conhecimento, dispõe o art. 621 do Código de Processo Penal que "a revisão dos processos findos será admitida" quando a sentença condenatória: a) for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; b) se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) caso, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.



    Somado a isso, "Na esteira da jurisprudência do STJ, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois nada mais é que a desconstituição da coisa julgada em face da prevalência, na seara penal, do princípio da verdade real sobre a verdade formal", de modo que "O acolhimento da pretensão revisional deve ser excepcional, cingindo-se às hipóteses em que a contradição à evidência dos autos seja manifesta, estreme de dúvidas, dispensando, pois, a interpretação ou análise subjetiva das provas produzidas" (AgRg no REsp n. 1.295.387/MS, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 11/11/2014, DJe de 18/11/2014).



    Com efeito, não há irregularidade no acórdão que indeferiu o pleito revisional e manteve a condenação anteriormente ratificada em grau de apelação, que utilizou, como elementos de prova, não só o depoimento da vítima, mas os depoimentos das testemunhas - inclusive o do conselheiro tutelar oficiante -, e o laudo de exame de corpo de delito, realizado três dias após o crime, segundo o qual a vítima apresentou rotura himenal de data recente, o que condiz com sua afirmativa de que era virgem à época dos fatos, e, ainda, com o relatório de análise que concluiu que as amostras examinadas da peça de roupa da ofendida ofereceram resultados positivos para sangue humano na calcinha e shorts, o que se enquadrou com a afirmação da vítima de que a penetração lhe causou dores e sangramento.



    Além disso, com base na prova pericial, as instâncias ordinárias afastaram o alegado álibi do paciente, que teria viajado para Guarulhos na época dos fatos, bem como não consideraram contrariedade na prova produzida nos autos, especialmente porque: confunde-se a defesa ao considerar que o resultado negativo para a presença de espermatozoides desminta a versão da ofendida de que o genitor tenha nela ejaculado, a té porque tal não implica a ausência de esperma, mas apenas de gametas que nele normalmente estão presentes. Ademais, o mesmo exame com resultado negativo para espermatozoides foi positivo para PSA (enzima produzida pela próstata, presente no esperma humano) na calcinha da ofendida. Aliás, natural o resultado negativo para espermatozoides, que não sobrevivem fora do corpo humano por longos períodos, notadamente em uma mancha de sêmen em uma peça de roupa.



    Portanto, não há falar em nulidade da condenação do paciente, como faz crer a defesa.



    Nessa linha de intelecção, para absolver o paciente e desconstituir toda conclusão alcançada pelo Tribunal a quo seria necessário, nesta oportunidade, o aprofundado reexame do quadro fático-probatório ou até mesmo dilação probatória. Essas providências, no entanto, são inviáveis no rito de cognição sumária da ação constitucional.



    (...)



    Inexistente, portanto, o alegado constrangimento ilegal a justificar a concessão, de ofício, da ordem postulada. 



    Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente